Tribunal: TJMT
Processo: 1006888-95.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006888-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]
Parte(s):

[AIRTON BUENO - CPF: 622.272.461-20 (APELANTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 6.194/74 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
QUANTUM
PROPORCIONAL – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – ENQUADRAMENTO NA TABELA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1006888-95.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Airton Bueno

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Airton Bueno em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) que move em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A., julgou improcedente o pedido de complementação do seguro, por entender que o autor já recebeu na esfera administrativa o valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta cinco reais).

Inconformado, o apelante sustenta que
a
decisão não observou a proporcionalidade conforme a tabela de graduação, ressaltando que a lesão sofrida pela vítima foi enquadrada equivocadamente na tabela.

Aduz que o valor da complementação da indenização deve ser corrigido monetariamente a partir do sinistro e juros de mora incidem a partir da citação.

Por fim, requerer a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 70422002), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de fevereiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1006888-95.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Airton Bueno

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Airton Bueno move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 19.10.2017, visando o recebimento da quantia remanescente de R$ 12.800,00 (doze mil reais e oitocentos reais), por já ter recebido na esfera administrativa o valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta cinco centavos).

Realizada perícia judicial (id. 70421988), o perito concluiu pela existência de sequelas detectadas determinam invalidez em membro superior direito graduada como média (50%), tendo o autor manifestado concordância com o laudo (id. 70421990), ao passo que a seguradora quedou-se inerte.

O douto magistrado
a quo
julgou improcedente o feito, ao argumento de que
o perito judicial quantificou o percentual da lesão em 50% (cinquenta por cento) diante da perda parcial incompleta do membro superior direito.

Mencionou que, de acordo com a Tabela prevista na Lei 11.945 de 2009, disponível em
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais

o percentual máximo aplicado para a referida lesão é de 9% (Invalidez parcial - membros superiores - perda total do uso de um dos dedos anulares).

Fundamentou que, levando em consideração o valor máximo da indenização na época do acidente (R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na Tabela e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 9% x 50%), a indenização devida para o membro é corresponde a
R$ 607,50 (seiscentos e sete reais e cinquenta centavos).
Como o Autor já recebeu na esfera administrativa a quantia de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), não há falar em complementação da indenização securitária, o que implica na improcedência do pedido exordial.

No final, condenou
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3.º do CPC/15
(id. 70421997).

Irresignado, o apelante sustenta
que a
decisão não observou a proporcionalidade conforme a tabela de graduação, ressaltando que a lesão sofrida pela vítima foi enquadrada equivocadamente na tabela.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que foi realizada perícia judicial (id. 70421988), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez parcial permanente sofrida pela vítima, constatando existência de invalidez permanente acarretando perda funcional do membro superior direito, em 50% (cinquenta por cento).

Desse modo,

tenho que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca das lesões sofridas, bem como da respectiva graduação, mormente pelo fato da seguradora ter tido oportunidade de se manifestar acerca do referido laudo, porém, se manteve silente.

No que se refere ao
quantum
, após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao autor, pois, em que pese o nobre magistrado tenha aplicado a proporcionalidade, conforme o teor da súmula 474 do STJ, não observou o correto enquadramento da lesão sofrida pelo recorrente, ao considerar
o percentual máximo aplicado para a referida lesão é de 9% (Invalidez parcial -membros superiores - perda total do uso de um dos dedos anulares).

Ora, o laudo pericial constatou a invalidez em membro superior seguinte:

“Conforme avaliação médica direta à parte autora e análise documental do processo, foi constatado que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito na data de 19/10/2017, cuja lesão decorrente foi: fratura da falange proximal do 4º dedo da mão direita sendo submetida a tratamento cirúrgico. Como sequela da lesão verificou-se:
perda do movimento de pinça da mão direita com hipotrofia muscular, perda de força e limitação dos movimentos realizados com membro superior direito
. As sequelas detectadas determinam
invalidez em membro superior direito

graduada como média (50%)

CONCLUSÃO
: A lesão sofrida pela parte autora, FRATURA DA FALANGE PROXIMAL DO 4º DEDO DA MÃO DIREITA, foi submetida a tratamento cirúrgico. Todavia, a sequela resultou em invalidez permanente acarretando
perda funcional do membro superior direito
.
”
(id. 70421988- negritei)

Assim, de acordo com a tabela da SUSEP (http://www.periciamedicadf.com.br/tabelas/tabelasusep.php), em face da lesão sofrida pelo autor –
invalidez permanente parcial do membro superior direito
– é devido 70% (setenta por cento) do valor total da indenização do seguro DPVAT, levando-se em conta a proporcionalidade:

Parcial – Membros Superiores

Perda total do uso de um dos membros superiores

70%

In casu
, a perícia médica (id. 70421988) atribuiu à invalidez permanente que acometeu o apelante, um percentual de debilidade de 50% (cinquenta por cento) sobre o membro superior direito, que é de 70% (setenta por cento) nos termos da Tabela da SUSEP, sobre R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Desse modo, para o correto arbitramento da indenização deve ser reformada a forma posta na sentença quanto a debilidade do membro superior direito, no montante de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte cinco reais), devendo ser abatido a quantia recebida administrativamente de R$ 675,00 (seiscentos e setenta cinco reais), o que perfaz o importe de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma total, para julgar procedente a ação, enquadrando na Tabela da Susep a lesão sofrida pelo autor, em conformidade com a perícia médica realizada, condenando a seguradora ré ao pagamento da quantia R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária do evento danoso e, por corolário, a suportar a sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021